Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-90.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-90.2022.8.14.0009

APELANTE: TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO

APELADO: HUGO ALVARES PIRES, ALEXANDRE SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800570-90.2022.8.14.0009

ORIGEM: 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO

ADVOGADA: KAMILA CONCEIÇÃO BARBOSA SILVA – OAB/PA 26355

APELADOS: HUGO ÁLVARES PIRES e ALEXANDRE SANTOS FERNANDES

ADVOGADOS: HUGO ÁLVARES PIRES – OAB/PA 27950 e ALEXANDRE SANTOS FERNANDES – OAB/PA 28279 (em causa própria)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 34.745,84 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro reais);

2. Cinge-se a controvérsia ao cabimento de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos autores;

3. Os autores comprovaram a existência da relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços, enquanto o réu, apesar de afirmar que pagou os honorários diretamente a um dos sócios do escritório de advocacia, não apresentou nos autos qualquer documentação comprobatória do pagamento;

4. Recurso conhecido e não provido.

____________

Dispositivo relevante citado:

art. 22, § 2º da
Lei nº 8.906/94.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 15962905) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou procedente a A
ção de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios
movida por HUGO ÁLVARES PIRES e ALEXANDRE SANTOS FERNANDES, condenando o réu ao pagamento de honorários no valor total de R$ 34.745,84 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro reais).

Nas razões recursais (Id. 15962907), o apelante arguiu que a revelia não implica automaticamente a procedência da demanda e que os autores não apresentaram provas mínimas da contratação relativa aos honorários pleiteados. Afirmou que contratou o advogado Mário Paiva, integrante do escritório dos apelados, tendo efetuado o pagamento ao referido sócio. Impugnou o valor da cobrança, sustentando que a atuação do escritório de advocacia se deu em causas de baixa ou média complexidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (
Id. 15962909)
.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos autores.

Na exordial (Id. 15962824), os autores alegaram que, em março de 2019, foram contratados pelo réu para representá-lo como advogados em quatro ações judiciais, sendo duas ações civis públicas e duas ações de improbidade administrativa, porém não receberam honorários.

Em contestação (Id. 15962892), o réu afirmou que pagou ao advogado Mário Paiva (OAB/PA 8755), sócio do escritório de advocacia do qual os autores eram integrantes, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Os autores juntaram procurações, assinadas pelo réu (Id.

15962842 e Id. 15962855), constituindo-os, juntamente aos advogados Mário Paiva e Victor Gustavo Rocha Nylander, como seus representantes, comprovando a existência da relação jurídica. Também comprovaram a realização de atos processuais no exercício do mandato (Id. 15962847 e seguintes).

O réu, por sua vez, embora sustente que pagou os honorários diretamente a outro advogado integrante do mesmo escritório, não apresentou nos autos qualquer documentação comprobatória do pagamento.

Desse modo, os autores apresentaram provas suficientes da contratação e da efetiva prestação dos serviços de advocacia, enquanto o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, sendo devido o arbitramento de honorários pelos serviços desempenhados.

A sentença fixou os honorários a partir dos valores atribuídos pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil para a atuação em dois mandados de segurança (R$ 4.087,74 cada), dois agravos de instrumento (R$ 3.211,80 cada) e duas ações penais (R$ 10.073,38 cada), no total de
R$ 34.745,84,
devendo ser mantidos tais valores, uma vez que se mostram razoáveis e proporcionais tendo em conta o trabalho desenvolvido, nos termos do art. 22, § 2º do Estatuto da Advocacia (
Lei nº 8.906/94)
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024